Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-96.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
1. Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC.
2. Ante a não comprovação da contratação do cartão e realizadas cobranças pelo apelante, verifica-se falha na prestação de serviço. A consequência jurídica é a declaração de nulidade do contrato com declaração de inexistência do débito.
3. É consolidada a jurisprudência que reconhece que o dano, no caso de negativação indevida do nome do consumidor, é presumido (in re ipsa), não havendo necessidade de prova do abalo psicológico ou de ofensa à honra. 3.1 “2. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa. Precedentes.” (Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Em relação ao quantum indenizatório, tenho que o juízo de piso o mensurou adequadamente, sendo razoável e proporcional o valor de R$5.000,00 a título de reparação moral.
5. Recurso conhecido e não provido.